Tribunal: TJDFT
Processo: 0721553-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0721553-61.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, G44 MINERACAO SCP, G44 MINERACAO LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, SALEEM AHMED ZAHEER AGRAVADO: GILENO BRASILEIRO LEITAO JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por G44 BRASIL HOLDING LTDA, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 MINERACAO SCP, G44 MINERACAO LTDA, INOEX SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER (ID 27035114), contra decisão proferida pelo juízo da 5a Vara Cível de Brasília nos autos do processo n° 0728867-89.2020.8.07.0001, “na qual foi indeferido o chamamento ao processo ao argumento de que a lide versava sobre questão consumerista” (ID 27035114, p. 2). Sustentam G44 BRASIL S.A e outros (agravantes) não poder arcar com despesas processuais, requerendo concessão de gratuidade de justiça (ID 27035114, pp. 3/6). Aduzem que “vem [sic] sofrendo alta demanda de ações judiciais, [ ] quase a totalidade dos processos pleitearam bloqueio de contas dos requeridos”, o que dificulta o exercício do “direito à ampla defesa e contraditório sem prejuízo financeiro” - ID 27035114 – p. 3. É o relatório. Passo a decidir. Agravantes sem razão. O Código de Processo Civil dispõe em seu artigo 98 que a “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Como se vê e nos termos da Constituição Federal, necessária a comprovação da insuficiência de recursos, não bastando, pois, a mera declaração da hipossuficiência, o que reiterado nos termos da Súmula 481 editada pelo Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. G44 BRASIL S.A e outros (ora agravantes), visando comprovar a alegada impossibilidade de arcar com despesas processuais, juntaram documentos, destacando-se: a) Extrato bancário referente à conta-corrente 42222-3 do Banco Bradesco, de titularidade de G44 BRASIL S.A, operação realizada em 26/04/2021, informando bloqueio de R$ 52.134,81 (cinquenta e dois mil cento e trinta e quatro reais e oitenta e um centavos). - ID 27034703. b) Comprovante de inclusão de restrição judicial nos seguintes veículos (ID 27034704): - PBS1809 DF I/TOYOTA HILUX SWSRXA4FD 2019 2019 – nome de JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR - PBS1810 DF I/TOYOTA HILUX SWSRXA4FD 2019 2019 – nome de JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR - PQH0672 DF I/BMW 320I GRAN TURISMO 2015 2016 – nome de JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR - PQW2672 DF I/HYUNDAI I30 1.8 2015 2016 – nome de G44 BRASIL SER ADMINISTRATIVOS EIRELI - PBU8619 DF VW/VIRTUS CL AD 2019 2020 – nome de G44 MINERACAO LTDA - PBU8620 DF VW/VIRTUS CL AD 2019 2020 - nome de G44 MINERACAO LTDA - PRC4060 GO I/BMW X6 M 2016 2017 - nome de G44 MINERACAO LTDA; - AZF4623 DF I/BMW X4 XDRIVE28I 2014 2015 - nome de G44 MINERACAO LTDA; - JFE5777 GO I/VW AMAROK CD 4X4 HIGH 2012 2013 - nome de G44 MINERACAO LTDA; - GZV4421 GO M.BENZ/AXOR 28316X4 2011 2011 - nome de G44 MINERACAO LTDA; - NLP8640 GO VW/24.250 CNC 6X2 2009 2009 - nome de G44 MINERACAO LTDA; - PBO7424 DF I/AUDI RS6 AV 4.0TFSI P 2018 2018 - nome de G44 BRASIL S.A; - NFG2487 DF VW/GOL SPECIAL 2004 2004 - nome de G44 BRASIL INTERM FINANCEIRA LTDA c) Comunicação de bloqueio do valor de R$1,92 (um real e noventa e dois centavos), efetuado em 01/04/2020, na conta-corrente 10.111.527 do Banco do Brasil, em nome de Joselita (ID 27034706 – p.1). d) Comunicação de bloqueio do valor de R$14.362,30 (quatorze mil trezentos e sessenta e dois reais e trinta centavos), efetuado em 01/04/2020, na conta-corrente 510.111.527 do Banco do Brasil, em nome de Joselita (ID 27034706 – p.2). e) Comunicação de bloqueio do valor de R$0,01 (um centavo), efetuado em 01/06/2020, na conta-corrente 10.111.527 do Banco do Brasil, em nome de Joselita (ID 27034707 – p.1). f) Decisões judiciais deferindo o benefício da gratuidade de justiça aos ora agravantes (ID’s 27034708, 27035709 e 27035710; ID’s 27035752/ 27035757). g) Comunicação de encerramento, a partir de 27.01.2020, da conta-corrente 42222-3 do Banco Bradesco, de titularidade de G44 Brasil S.A (ID 27035711). h) Extratos bancários referentes à conta corrente 00000622-1 a Caixa Econômica Federal, de titularidade de G44 BRASIL S.A, período de outubro/2020 a março/2021 (ID 27035712/ 27035716). i) Extrato bancário referente à conta-corrente 42222-3 do Banco Bradesco, de titularidade de G44 BRASIL S.A (ID 27035718), operação realizada em 14/01/2021, informando bloqueio de R$ 2.964,82 (dois mil novecentos e sessenta e quatro reais e oitenta e dois centavos). j) Declaração de movimentações financeiras da empresa G44 Brasil S.A assinada pelo contador Jean Carlos Silva (ID 27035719). k) Resultado de pesquisa sobre quantitativo de ações judiciais relacionadas às agravantes (ID 27035720, registro de mais de mil processos). l) Informação de bloqueio judicial da conta-corrente 42222-3, no valor de R$ 2.694,82 (dois mil seiscentos e noventa e quatro reais e oitenta e dois centavos). - ID 27035722. m) Extrato bancário referente à conta-corrente 34604-7 do Banco Bradesco, de titularidade de G44 BRASIL SCP (ID 27035724), operação realizada em 26/04/2021, informando o total disponível de R$ -467,25 (quatrocentos e sessenta e sete reais e vinte cinco centavos negativos). n) Recibos de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais das empresas agravantes G44 BRASIL HOLDING LTDA (Setembro/2019; Janeiro/2020 e Janeiro/2021); VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA (Janeiro/2020 e Janeiro/2021); G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA (Janeiro/2020 e Janeiro/2021); e INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA (ID’s 27035725/27035729, 27035733, 27035735, 27035736 e 27035737). o) Declarações de movimentações financeiras da empresa G44 HOLDING LTDA assinadas pelo contador Jean Carlos Silva (ID’s 27035730 e 27035732). p) Extratos bancários referentes à conta-corrente 34604-7do Banco Bradesco, de titularidade de G44 BRASIL SCP (ID 27035734), operação realizada em 29/10/2020, informando bloqueio de R$ 1.135,30 (mil cento e trinta e cinco reais e trinta centavos). q) Comunicação de encerramento da conta-corrente 022.00000057-4 da Caixa Econômica Federal (ID 27035742). r) Comunicação de encerramento, a partir de 22.06.2020, da conta-corrente 0034596 do Banco Bradesco, de titularidade de Saleem Ahmed Zaheer (ID 27035743). s) Comunicação de encerramento, a partir de 27.01.2020, da conta-corrente 0034596-2 do Banco Bradesco, de titularidade de G44 Brasil S.A (ID 27035745). t) Declaração de Ajuste Anual de Imposto sobre a Renda, ano calendário 2019, de Joselita de Brito de Escobar (ID’s 27035747 e 27035748). u) Declaração de Ajuste Anual de Imposto sobre a Renda, ano calendário 2019, de Saleem Ahmed Zaheer (ID 27035749). No entanto, os documentos acostados revelam-se insuficientes à comprovação da alegada escassez de recursos financeiros. O extrato bancário de ID 27034703 (conta-corrente 42222-3 do Banco Bradesco, de titularidade de G44 BRASIL S.A) apresenta a informação de que no dia 23/04/2021, o “Saldo Invest Fácil” correspondia ao montante de R$ 49.169,30 (quarenta e nove mil cento e sessenta e nove reais e trinta centavos). Quanto ao extrato de ID 27035734, embora se identifique bloqueio de R$ 1.135,30, o certo é que, na conta-corrente de titularidade de G44 BRASIL SCP, constatam-se movimentações de elevadas quantias, notadamente no ano de 2019. Exemplificativamente: conta-corrente 34604-7 do Banco Bradesco, de titularidade de G44 BRASIL SCP, que, entre 02/09/2019 e 12/09/2019, movimentou R$ 17.612.161,02 — ID 27035734 – pp. 137/165. Assim, notícia de dívidas e de bloqueios judiciais não implica conclusão automática de impossibilidade de arcar com pagamento de custas e despesas processuais, bloqueios judiciais efetuados que não ensejam conclusão positiva quanto a abalo financeiro suficiente a autorizar deferimento de gratuidade de justiça, máxime a se verificar que nas contas-corrente circulavam valores mais que suficientes para equilibrar passivos e ativos. Ademais, não há como presumir que os extratos bancários apresentados pelas agravantes G44 BRASIL S.A e G44 BRASIL SCP correspondam a todas as contas-corrente que movimentam: sequer juntaram, por exemplo, a última declaração do imposto de renda (ou equivalente), nem balanço patrimonial dos últimos 2 (dois) anos, aptos a caracterizar a alegada situação de grave insuficiência financeira. Com relação às demais agravantes, Recibos de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais referentes aos meses de janeiro/2020 e janeiro/2021 (ID’s 27035725/27035729, 27035733, 27035735, 27035736 e 27035737) não são suficientes para comprovar alegada hipossuficiência das empresas G44 BRASIL HOLDING LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, G44 BRASIL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA e INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA. Referidas empresas sequer acostaram extratos de conta-corrente ou balanço patrimonial aos autos. Tampouco o fizeram as agravantes G44 MINERACAO SCP (ré), G44 MINERACAO LTDA (ré). Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. SÚMULA 481/STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, independentemente de ter ou não fins lucrativos, o benefício da gratuidade da justiça somente pode ser concedido a pessoa jurídica se a entidade comprovar que não tem condições de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção de suas atividades, o que não se verificou no caso. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido (Acórdão 1289959, 07243807920208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 15/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. 1. "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais" (Enunciado n. 481 da Súmula do STJ). 2. O benefício da justiça gratuita deve ser negado quando a documentação apresentada não permite uma análise da atual situação financeira e patrimonial da empresa. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1337778, 07049431820218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 17/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. A concessão da gratuidade de justiça para pessoas jurídicas é medida excepcional, quando efetivamente demonstrada a impossibilidade de arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios. 2. Nos casos em que não for comprovada a hipossuficiência econômica da pessoa jurídica, o benefício da justiça gratuita deve ser indeferido. 3. É incabível a condenação da parte por litigância de má-fé quando não for verificada a prática de nenhuma das condutas enumeradas nos incisos do art. 80 do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1330836, 07057259020198070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 19/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada)”. JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR e SALEEM AHMED ZAHEER (réus) acostaram Declarações de Ajuste Anual de Imposto sobre a Renda, ano calendário 2019, (ID’s 27035748 e 27035749), as quais apresentam o montante de R$ 118.279,06 como total de rendimentos tributáveis em 2019 (ID’s 27035748, p. 9 e 27035749, p. 9). Referidos documentos que também não se mostram aptos a comprovar necessidade do benefício da justiça gratuita. Assim, não comprovados os pressupostos legais, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Comunique-se. Intimem-se os agravantes para recolhimento do preparo deste recurso no prazo de 5 (cinco) dias nos termos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Brasília, 7 de julho de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora